Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO “PAGSEGURO”. BLOQUEIO EM CONTA DO TITULAR. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. CONTA ENCERRADA. DESNECESSIDADE DE DESBLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a desbloquear a conta da requerente no prazo de dez dias, sob pena de multa, e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor por equiparação. A atividade desempenhada pela autora não modifica a relação entre as partes, ante o seu caráter hipossuficiente na relação. Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, incluindo-se, no caso, a inversão do ônus da prova, consoante disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. Ademais, consoante dispõe a Súmula 297 do STJ, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Na origem, narra a autora que em 27/09/2022 recebeu inúmeros pagamentos de vendas de vestuário via máquina de cartão, totalizando a quantia de R$ 1.260,16 (mil e duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos), a qual restou bloqueada pela requerida, impossibilitando-a de realizar o saque da quantia. Aduz, ainda, que entrou em contato com a empresa requerida para averiguar o motivo do bloqueio, vindo, posteriormente, a receber e-mail da requerida informando que as atividades de sua empresa alarmaram o sistema e, por essa razão, efetuaram o bloqueio preventivo do saldo. Acrescenta que a empresa requerida encerrou o contrato, todavia, a referida quantia permaneceu bloqueada sob informação de que as medidas tomadas pela empresa seguiam sendo necessárias. Requereu a condenação da parte requerida ao desbloqueio do valor, sob pena de multa diária, além da condenação a título de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
5. Dispõe ao artigo 373, II do CPC, que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No caso, a requerida/recorrente, em sua defesa, limitou-se a defender a legalidade dos bloqueios efetivados na conta da autora/recorrida, sem, contudo, anexar aos autos o contrato firmado, onde seria possível verificar se a situação tratada nos autos estaria acobertada pelas cláusulas ali constantes. Ainda, em razões recursais, informou que o contrato firmado com a parte autora restou encerrado, sendo desnecessário o desbloqueio da conta da autora, já encerrada.
7. Consoante bem fundamentado na sentença recorrida, a regra de suspender a conta, impedindo o usuário de usar os serviços contratados e, sobretudo, de acessar o saldo disponível, por qualquer razão, com ou sem aviso prévio, confere à requerida o poder unilateral de violar a disponibilidade patrimonial do usuário, o que enseja indiscutível insegurança e desequilíbrio contratual.
8. Com relação à indenização por danos morais, esta possui duas finalidades, quais sejam, prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Levando-se em conta as diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo de origem, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir da parte dispositiva da sentença o item “a”, relativo ao desbloqueio da conta da autora, haja vista esta já ter sido encerrada. Mantém-se os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.